Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-47.2019.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA e LEANDRO FERNANDES
ALVES, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 44.019
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44.019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501367-47.2019.8.26.0542/50000
EMBARGANTES: GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA E LEANDRO
FERNANDES ALVES
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: BARUERI 1a VARA CRIMINAL
GLAYDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA E
LEANDRO FERNANDES ALVES apelaram da r. sentença de fls. 279/287,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano Antonio de Andrade, que
julgou procedente a ação e os condenou como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal, sendo
Glaydson condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no valor mínimo
legal, em regime inicial fechado; e Leandro à pena de 11 (onze) anos, 10
(dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 28 (vinte e
oito) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado (fls.
404/416 e 418/431). O Ministério Público também apelou (fls. 292/353).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 02 de
junho de 2020, por votação unânime, negou provimento ao apelo interposto
por Glaydson Augusto de Oliveira; deu parcial provimento ao apelo
interposto por Leandro Fernandes Alves para reduzir o percentual aplicado
pela reconhecida circunstância agravante da reincidência, e deu parcial
provimento ao apelo ministerial, para afastar a circunstância atenuante da
confissão dos acusados e, por conseguinte, redimensionar suas penas para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias multa, no valor mínimo legal, ao acusado Leandro Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 44.019
3
Alves; e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, no valor mínimo legal, ao acusado
Gladyson Augusto de Oliveira, mantendo-se, no mais, a r. sentença
proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, afastadas as
preliminares arguidas (fls. 580/588).
Agora,
os
embargantes
Glaydson
e
Leandro opõem os presentes Embargos Declaratórios, alegando omissão
no aresto no tocante a individualização da pena. Por fim, visa o
prequestionamento da matéria (fls.01/09 - incidente).
É O RELATÓRIO.

Os presentes embargos declaratórios não
merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 620 do Código de
Processo Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.

No caso em tela, não há qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O
acórdão é claro em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal dos
embargantes, apontando as provas, colhidas sob o crivo do contraditório,
que serviram de supedâneo ao édito condenatório.

Além disso, extrai-se do aresto fundamentação idônea que justificou a reprimenda aplicada aos
embargantes, bem como a manutenção do regime prisional fixado na r.
sentença.

Como
é
sabido,
os
embargos
de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.

No caso sub examine, o que se pretende,
na realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-47.2019.8.26.0542/50000 -Voto no 44.019
4
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.

Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006).

Diante do exposto, CONHEÇO DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator